Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703833-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68792060) interpostos pela sociedade empresária Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda contra a decisão monocrática (Id. 68685316), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator